Tribunal: STF
Processo: HC 210546
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Carlos Andre de Oliveira Moura impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. D ESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 702.540 AgR, ministro João Otávio de Noronha) 



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva ante à alegação de excesso de prazo.



    Ainda, o Ministério Público Federal apresentou parecer, onde pugna pela denegação da ordem, cuja ementa transcrevo:



     PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DECRETADA COM BASE NOS ELEMENTOS CONCRETOS DO ART. 312 DO CPP, ESPECIFICAMENTE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE PRATICADO O DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. NÃO PROCEDE REFERIDA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO QUANDO A COMPLEXIDADE DO FEITO, AS PECULIARIDADES DA CAUSA OU A DEFESA CONTRIBUEM PARA EVENTUAL DILAÇÃO DO PRAZO, COMO SE DÁ NA ESPÉCIE. PRECEDENTES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, verifico que não assiste razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello). 



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o magistrado de primeiro grau justificou o decreto de prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública em virtude do modus operandi da conduta praticada, valendo transcrever, por relevante, o seguinte fragmento de referida decisão (com meus grifos):



    No caso em tela, a liberdade do custodiado CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA MOURA revela-se comprometedora à garantia da ordem pública, considerada sua periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi da conduta, em tese, praticada, consistente em roubo cometido em concurso de agentes mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, com disparo e ameaça consistente na colocação da arma de fogo contra a cabeça da vítima Frederico. 



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem declarado a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 187.242 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 148.831 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 144.904 AgR, ministro Ricardo Lewandowski): 



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi caracterizado por roubo praticado mediante invasão de domicílio, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com participação de adolescente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 200.933 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    De outro lado, melhor sorte não assiste a parte impetrante quanto ao alegado excesso de prazo na manutenção da segregação cautelar.



    No caso em espécie, Superior Tribunal de Justiça justificou a inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa e consequente necessidade de manutenção da prisão preventiva. Destaco, no ponto, o seguinte trecho da decisão impugnada (com meus grifos): 



    Na situação dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte forma (fls. 41-42):



    Considerando que a decisão da medida liminar apresentou fundamentos fáticos e jurídicos que justificam a denegação da ordem de Habeas Corpus, adoto as razões nela expedidas para confirmar integralmente a medida, in litteris:



    “(...) Os precedentes desta Câmara Criminal são no sentido de que os prazos processuais devem ser analisados, via de regra, a partir das circunstâncias de cada processo, envolvendo todos os atos e procedimentos, levando em conta a complexidade do feito, as peculiaridades do caso e a eventual contribuição da defesa para caracterização da demora e não o lapso temporal previsto para cada ato individualizado, fazendo-se imprescindível o juízo de razoabilidade. Pelo que consta nos autos, o paciente está preso preventivamente desde 20/02/2021 e a audiência de instrução somente não foi finalizada em razão da defesa ter insistido na oitiva de uma das vítimas.



    Nesse caso, nos termos da Súmula 64, do STJ: “não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa”. (...)”.



    Convém registrar que a audiência para a oitiva da referida vítima e, consequentemente, o encerramento da instrução, está marcado para data próxima (14/10/2021). Por fim, havendo necessidade de se decretar a segregação preventiva, no caso como forma de garantia da ordem pública, inadequada a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois estas são muito menos abrangentes e eficazes. 



    Nesse sentido, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que não configura excesso na duração do processo eventual retardamento imputável à defesa (HC 97.750, ministro Dias Toffoli; HC 169.618 AgR, ministra Rosa Weber; HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.655 AgR, ministro Gilmar Mendes). 



    Desse modo, considerando a contribuição do recorrente para a demora, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator